Tribunal: STF
Processo: Rcl 51195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.546-RG, TEMA N. 383 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 20.12.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000648-35.2014.5.03.0016, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.546-RG, Tema n. 383 da repercussão geral, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: CEMIG. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. ISOMOMIA. Reconhecida a ilicitude na terceirização perpetrada pela empresa prestadora de serviços e a CEMIG, ente da Administração Pública Indireta, a obreira faz jus a tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços, nos termos da OJ 383 da SDI-I do c. TST, com consequente percepção dos benefícios previstos nos instrumentos coletivos aplicáveis aos empregados da CEMIG.



    (…)



    1. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (…)



    São inúmeras as demandas envolvendo o mesmo segmento de trabalho (operação de call center ou telemarketing) e as tomadoras de serviços, entidades privadas ou públicas, cuja tônica é a mesma: a terceirização de serviços praticada. 



    A respeito do tema, esta d. Terceira Turma vem reiterando o entendimento sobre a ilegalidade da terceirização praticada pelas empresas, em se tratando de atividade-fim, (…).



    Com efeito, o Direito Laboral veda a intermediação de mão de obra, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como naqueles serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta (TST, Súmula 331). 



    Realmente, não se harmoniza à contratação lícita de trabalhadores, nos moldes preconizados pela legislação pátria, a sua intermediação por empresa interposta, para a prática de atividade-fim da própria empresa tomadora, sendo este o caso dos autos, pois as funções desempenhadas pela reclamante, como operadora de telemarketing, laborando no atendimento dos clientes da segunda reclamada, recebendo suas ligações, no sistema call center, com objetivo de tirar dúvidas de clientes, agendar acompanhamento de atendimentos e solucionar problemas estão inseridas na atividade-fim da empresa, não podendo ser objeto de transferência a outro empregador. 



    A contratação da reclamante ocorreu através de empresa prestadora de serviços interposta (primeira ré), para o exercício de funções ligadas à atividade-fim da tomadora de serviços (segunda reclamada), em nítida terceirização ilícita, em razão da fraude verificada na interposição de atribuição essencial para se alcançar o objetivo social da empresa, atraindo aplicação do disposto no art. 9º da CLT. 



    Com efeito, está evidenciado que as atividades da reclamante fazem parte do universo da atividade-fim da segunda reclamada, de vez que possibilitam solucionar, através do registro e direcionamento de reclamações e da prestação de informações, demandas relativas ao serviço de disponibilização de energia elétrica, através de contato telefônico direto com os clientes da segunda ré. Cumpre destacar que a atividade terceirizada, in casu, não é de suporte, mas sim de concentração de esforços naquilo que é vocação principal da empresa, ou seja, os serviços de disponibilização de energia elétrica e atendimento aos clientes da CEMIG Distribuição S.A. 



    Atente-se ao fato de a obreira ter feito atendimentos ou prestado informações por telefone não desnatura o exercício de atividade fim. Sendo ilícita a prestação destes serviços na agência, em pé ou atrás de um balcão ou mesa, igualmente ilícita a terceirização quanto ao trabalho via telefonia (onde a mesma razão, o mesmo direito ubi eadem ratio, idem jus). 



    Diante da fraude perpetrada pelas demandadas, mostra-se desnecessário perquirir acerca da subordinação da obreira à segunda reclamada. (…)



    Bem se vê que o caso em tela configura típica discriminação trabalhista, inclusive remuneratória, motivo pela qual se deve garantir à obreira terceirizada total e plena igualdade de direitos trabalhistas relativamente aos demais trabalhadores da empresa tomadora, CEMIG Distribuição S.A., sob pena de ser perpetuada a fraude (art. 9º da CLT). 



    Em face da ilicitude da terceirização perpetrada pelas rés, impõe-se a aplicação de tratamento isonômico à recorrente em relação aos demais empregados da segunda reclamada, via aplicação dos instrumentos normativos por esta celebrados” (fls. 1-7, e-doc. 19).



    As empresas rés interpuseram recursos de revista (e-docs. 20 e 21), inadmitidos (e-doc. 22), e agravo de instrumento, cujo seguimento foi negado (e-doc. 24). A empresa AeC Centro de Contatos S/A opôs embargos de declaração e interpôs agravo, pendentes de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. Contra o acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação. Alega que a autoridade reclamada “violou a autoridade do julgado deste Excelso Supremo Tribunal Federal proferido nos autos do recurso extraordinário n. 635.546 com efeito de repercussão geral (Tema 383)” (fl. 1) e que “no caso em análise foi determinada a equiparação/isonomia entre empregado da prestadora de serviços (iniciativa privada) e empregado da tomadora de serviços concursado de empresa integrante da Administração Pública” (fl. 9).



    Assevera serem “situações jurídicas totalmente distintas, de forma que, acertadamente, este STF afastou a possibilidade de isonomia salarial, seja sob qual argumento se pretende. [Pois, além de o empregado público] ter de passar pelo crivo do concurso público, deve obediência aos princípios contidos no artigo 37 da Constituição [sendo] o grau de responsabilidade totalmente diverso do empregado da iniciativa privada” (fls. 9-10).



    Sustenta, alternativamente, desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, pois, “ao apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 12). 



    Requer medida liminar para “suspensão daquela Reclamação Trabalhista [nº 0000648-35.2014.5.03.0016], bem como eventual execução daquela decisão” (fl. 16). 



    Pede a procedência da presente reclamação para que “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0000648-35.2014.5.03.0016, substituindo-a pelo entendimento da impossibilidade de declaração da isonomia/equiparação entre o empregado da empresa prestadora de serviços e o empregado da tomadora de serviços conforme decisão do Rext. nº 653.546 que fixou a tese contida no Tema 383 de Repercussão Geral” (fl. 16).



    Alternativamente, pede “a cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a ilicitude da terceirização da mão de obra e determinar a equiparação da empregada terceirizada com os empregados concursados da empresa tomadora de serviços, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão prolatada no Recurso Extraordinário n. 653.546-RG, Tema n. 383 da repercussão geral ou descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.



    Na espécie, o acórdão apontado como questionado foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 21.9.2016. Este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 635.546-RG, paradigma indicado na presente reclamação, em 22.9.2020, tendo o acórdão sido publicado no DJe de 19.5.2021, após o ato reclamado.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada em data posterior ao ato judicial reclamado. 2. Agravo regimental conhecido e, no mérito, desprovido” (Rcl n. 24.399-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2016).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Reclamação n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018). 



    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no 
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada concluiu pela ilegalidade da terceirização e afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995 ao seguinte fundamento:



    “Com efeito, está evidenciado que as atividades da reclamante fazem parte do universo da atividade-fim da segunda reclamada, de vez que possibilitam solucionar, através do registro e direcionamento de reclamações e da prestação de informações, demandas relativas ao serviço de disponibilização de energia elétrica, através de contato telefônico direto com os clientes da segunda ré. Cumpre destacar que a atividade terceirizada, in casu, não é de suporte, mas sim de concentração de esforços naquilo que é vocação principal da empresa, ou seja, os serviços de disponibilização de energia elétrica e atendimento aos clientes da CEMIG Distribuição S.A. 



    Atente-se ao fato de a obreira ter feito atendimentos ou prestado informações por telefone não desnatura o exercício de atividade fim. Sendo ilícita a prestação destes serviços na agência, em pé ou atrás de um balcão ou mesa, igualmente ilícita a terceirização quanto ao trabalho via telefonia (onde a mesma razão, o mesmo direito ubi eadem ratio, idem jus). 



    Diante da fraude perpetrada pelas demandadas, mostra-se desnecessário perquirir acerca da subordinação da obreira à segunda reclamada” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Na ementa do acórdão, tem-se a seguinte redação: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 



     



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes as Reclamações n. 22.882-AgR/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 



    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 50.829/MG, de minha relatoria, DJe 14.12.2021; Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000648-35.2014.5.03.0016 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora